Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO
1. A medida de arresto é considerada excepcional no processo de conhecimento, ante a inexistência de título que dê certeza à obrigação.
2. A análise de eventual ilicitude da conduta dos réus deve ser feita em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória, afigurando-se prematuro, realizar, liminarmente, arresto ou sequestro de bens dos agravados.
3. Agravo de instrumento não provido.